Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709357-75.2020.8.07.0006 APELANTE: DORIVAL LEITE DE SOUZA APELADO: DANIEL LEITE DE SOUZA DECISÃO Acolho o parecer da Procuradoria de Justiça (id 42587189) para nomear a Defensoria Pública como curadora especial de Daniel Leite de Souza, representando-o doravante em todos os atos processuais, a partir, inclusive, das contrarrazões ao apelo. Dê-se vista para contrarrazões. Em seguida, colha-se novo parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 06/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator